Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. REPRESENTAÇÃO. SÍNDICO. DECISÃO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA EXCEPCIONAL DE PODERES.
1 – Legitimidade ativa. Na forma do art. 550 do Código de Processo Civil c/c art. 1348, inciso VIII, do Código Civil, diante do vínculo de administração, o condomínio é parte legítima para figurar no polo ativo de ação de exigir contas ajuizada em face de seu síndico.
2 – Representação. Vício. Convalidação. Consoante dispõem o art. 75, inciso XI, do Código de Processo Civil e o art. 1.348, inciso II, do Código Civil, o condomínio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo administrador ou síndico. O fato de o réu ser síndico do condomínio autor, em evidente conflito de interesses, aliado à impossibilidade de realização de assembleia, atrai a norma excepcional prevista no 1.350, §2o, do Código Civil, a qual confere ao juiz o poder de nomear substituto ao representante do condomínio. Convalida-se, pois, o alegado vício de representação, nos termos do art. 282 do Código de Processo Civil.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

J